Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014614-10.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO – CIRCUNSTÂNCIAS PRÉVIAS SUSPEITAS – FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS – ILICITUDE DA PROVA AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar sem mandado precedida de conjuntura suspeita por meio da qual se conclui pela prática da infração penal, pois caracteriza fundadas razões para a realização da diligência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que negou provimento ao apelo interposto pelo requerente e manteve a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias multa, como incurso no artigo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

O inconformismo consiste na defendida ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar realizada na sua residência sem autorização judicial ou do proprietário, razão pela qual pugna pela procedência da revisional e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a busca domiciliar realizada em sua residência tem a mácula da ilegalidade, pois não teve suporte em qualquer situação de flagrância ou eventual justa causa.

Assevera que, em razão do ingresso domiciliar ilegal, todas as provas dele decorrentes são nulas, o que impõe a absolvição do requerente por medida de justiça.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 174901679, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória foi baseada em prova obtida de maneira ilícita, uma vez que a busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante do autor foi deflagrada sem fundadas razões que dessem alicerce à diligência.

Pois bem, o pedido revisional não merece procedência.

Isto porque, inobstante as alegações do requerente, o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca efetuada na residência não se deu aleatoriamente, ao revés, foi precedida de fundadas razões demonstradas pelo depoimento dos policiais em ambas as fases da persecução penal, os quais asseveraram que a equipe do CIOSP recebeu denúncia via telefone no sentido de que o local teria recebido uma quantidade grande de entorpecentes e que, antes de adentrarem, fizeram um levantamento prévio junto a vizinhança

e coletaram informações que confirmaram os termos da denúncia.

Nesse sentido, vejamos parte do acórdão atacado,
in verbis
:

“As declarações extrajudiciais dos agentes estatais foram devidamente reproduzidas em Juízo (CD-R, fl. 230) sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujos termos foram devidamente sopesados na sentença condenatória, que na parte fundamentou bem consignou que: “Contrariando a versão apresentada pelos réus, Dionizio Bareiro Neto, Policial Civil,
relatou que a equipe do CIOSP havia recebido uma denúncia, via telefone, noticiando que, a “boca de fumo do Japão”, havia recebido uma quantidade considerável de entorpecentes, os quais estariam enterrados no quintal do imóvel (mídia). O investigador ainda afirmou que, antes de chegarem ao local, fizeram um levantamento junto a vizinhança daquela casa, tendo recebido informações unanimes noticiando que Reginaldo residia ali e que sua casa era, de fato, uma movimentada “boca de fumo” (mídia). Disse a testemunha, que, ao chegarem à residência, o próprio Reginaldo foi quem lhes franqueou a entrada dizendo “podem entrar, na minha casa não tem nada”. Segundo a testemunha, o acusado ainda os levou até seu quarto, onde lhes entregou uma “trouxinha” de maconha (mídia) e, num primeiro momento, chegou a assumir a propriedade da maconha encontrada enterrada no quintal da casa, vindo, na sequência, a mudar sua versão passando então a atribuir a propriedade do entorpecente aos demais réus que também estavam ali (mídia). Em consonância com o depoimento do investigador Dionísio, o Policial Civil Oscarmo de Barros Gonçalves, reiterou as afirmações de seu colega
, acrescentando ainda que cada um dos réus tinha um quarto no imóvel e justamente no guarda roupas de Reginaldo foi encontrada a quantia de R$ 178,00, em espécie. Confirmou ainda que o próprio “Japão” (Reginaldo) informou a eles onde estava escondida a balança de precisão, tendo ainda afirmado aos policiais que não iria assumir todo o entorpecente sozinho (mídia). Ambos os policiais confirmaram que encontraram as drogas enterradas no quintal da casa, exatamente como mencionava a delação recebida pela Polícia (mídia). Verifica-se, assim, que a prova oral coletada na instrução criminal não deixa dúvida acerca da efetiva participação do réu no tráfico denunciado. Isso porque, além de coerentes, os depoimentos dos policiais que participaram da ação mantiveram total harmonia, tanto na seara administrativa quanto em Juízo (fls. 10/11 e 12/13). Extrai-se dos mencionados depoimentos que foi “Japão” quem autorizou a entrada dos investigadores da polícia civil na residência, uma vez que já estava ali e não na rua como quiseram fazer crer os réus Marcos e Wagner. Ademais, o réu nunca comprovou nos autos que residisse em outro local. Reginaldo ainda estava com dinheiro em seu quarto e uma “trouxinha” de maconha, tendo informado aos policiais onde estava a balança de precisão. Essas são provas concretas que, por si sós, já o ligam às drogas apreendidas na residência, na medida em que demonstram que tinha ele o domínio do local e conhecimento da presença das drogas e demais materiais destinados à mercancia espúria. “ (fls. 279-280, frente e verso)”. (destaquei)

Fica claro, portanto, que a busca da qual resultou a prisão em flagrante foi precedida de fundada suspeita por parte dos polícias, que detectaram circunstâncias que corroboraram as informações recebidas via denúncia telefônica, sendo que, apenas após análise de tal conjuntura, realizaram a busca que culminou com a prisão dos envolvidos, razão pela qual, conclui-se, serenamente, que é despicienda a alegação do requerido de que a busca domiciliar não foi baseada em fundadas razões.

Nesse contexto, é evidente que estamos diante de caso concreto no qual se aplica a tese extraída do julgamento do RE 603.616/RO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ao apreciar o Tema no 280, em sistema de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência. Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada
.(N.U 1017994-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (destaquei)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – 3. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a ação policial configurou um desdobramento de busca pessoal e diante da existência de elementos concretos de que o increpado utilizava o imóvel para o armazenamento de ilícitos. Logo, a busca pessoal e domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimaram a atuação dos agentes de segurança; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido e o fundado risco de reiteração delitiva, aferido a partir do histórico criminal do beneficiário; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1001005-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023